Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-08.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. REJULGAMENTO DETERMINADO EM FACE DO JULGAMENTO DO RE No 695.911/SP (TEMA No 492 DA REPERCUSSÃO GERAL). RAZÕES DE DECIDIR COMPATÍVEIS COM A TESE FIRMADA NO PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Em face do que assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema de Repercussão Geral no 492), "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021).
2 – A partir do reexame dos fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão no 871764), é possível constatar que as peculiaridades do caso concreto, elucidadas a partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca que o Réu se filiou à associação Autora, inexistindo prova hábil a demonstrar a desfiliação por ele alegada. Diante disso, já que a discussão subjacente ao Tema no 492 é sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, a situação dos autos é diversa, pois o desligamento do associado não restou comprovado, razão pela qual inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a legitimidade das cobranças perseguidas neste Feito.
3 - Não obstante a valoração da prova produzida nestes autos, por si só, seja suficiente para a manutenção do acórdão, certo é que esta Corte de Justiça, de forma reiterada, defende a inaplicabilidade para a situação peculiar do Distrito Federal das teses firmadas nos Recursos Especiais repetitivos no 1.280.871 e no 1.439.163 (“As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”) e, como não poderia ser diferente, no Tema no 492 da sistemática da repercussão geral. Isso porque é distinta, do ponto de vista fático, a situação considerada nos precedentes indicados, de associação voluntária de moradores que instituem condomínio de fato para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, da situação configurada no Distrito Federal, em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns.
Apelação Cível desprovida.